Tribunal: TCU
Processo: 009.202/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo espólio do embargante contra acórdão que não conheceu do recurso de revisão interposto em face de deliberação que julgou as contas dos responsáveis irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais oriundos de contrato de repasse, cujo objeto foi a construção habitacional, regularização fundiária e ampliação de rede de distribuição de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pelo Espólio de Humberto Ivar Araújo Coutinho em face do Acórdão 1384/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal não conheceu do recurso de revisão por si interposto em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. informar o conteúdo deste acórdão ao embargante.